Tribunal: TJDFT
Processo: 0713037-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713037-86.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LILIAN MARIA BORGES GONZALEZ, ARNOLDO ENRIQUE GONZALEZ JERIA AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DECISÃO 1. Trata-se de AGI contra a decisão da 2a Vara da Fazenda Pública (id 61289335 – autos principais) que homologou o valor do saldo remanescente (R$ 182.551,75), corrigido até 27/06/18, decorrente da aquisição do Apartamento 905 e respectiva vaga de garagem, Ed. Residencial Monet, Av. Pau Brasil, Lote 05, em Águas Claras/DF, conforme estabelecido na Ação Civil Pública 2009.01.1.008043-2, na qual o agravado foi condenado a receber as parcelas faltantes daqueles que ainda tinham saldo devedor a adimplir. Os agravantes alegam excesso no saldo remanescente, com juros moratórios indevidos, pois foi o agravado quem recusou o recebimento das parcelas remanescentes. Requerem a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada: “Não há na sentença ora em cumprimento determinação de outorga de escritura, a qual deverá ser pleiteada em ação própria. Tampouco há na referida sentença critérios para renegociação da dívida. Não prospera o pedido do exequente de descaracterizar a mora, haja vista a expressa previsão legal de meios para tanto. Não há depósito nos autos da ACP ou em ação própria para elidir a mora. A simples alegação de que o banco não aceitou receber o valor não afasta a mora, haja vista que possível a consignação em pagamento para tanto, conforme art. 334 do CC. Logo, indefiro o pedido da parte exequente, homologo o valor devido nos termos da planilha apresentada pelo banco em ID19104346. Em relação à nova pactuação de pagamento do remanescente, à míngua de critérios fixados no provimento judicial, intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a alegação do BRB de que se encontra a disposição para negociação. “ 3. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 1o/06/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR